Tribunal: TJDFT
Processo: 0746656-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIME DE CALÚNIA. REJEIÇÃO IN LIMINE EM FACE DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRELIMINAR DO RÉU PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MATÉRIAS PUBLICADAS EM BLOG CRIADO PELO RÉU. ASSINATURA COM UTILIZAÇÃO DO E-MAIL DE CONTATO DO BLOG, CONTRÁRIO AS DEMAIS MATÉRIAS FEITAS PELOS DEMAIS JORNALISTAS DO SITE QUE ASSINAM COM O PRÓPRIO NOME. APARENTE SUBTERFÚGIO. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. EXAME DO MÉRITO E RECLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A autoria delitiva é a tese central do recurso e, o seu exame exige que se adentre ao mérito recursal para analisar a pertinência ou não da alegação do recorrente. Preliminar rejeitada.

2. Estabelece o art. 395, III, do CPP que a queixa-crime será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. E, a justa causa para o exercício da ação penal, consiste na presença dos elementos mínimos da existência do fato e indícios de autoria.

3. O autor comprova, de forma satisfatória, os indícios de que o recorrido é o autor das reportagens que, em tese, macularam sua honra, ao relacionar o domínio do blog e a assinatura com e-mail indicado como contato, na página principal do site.

4. Se as expressões utilizadas nas reportagens são suficientes para macular a honra do autor, bem como, se os fatos articulados na queixa-crime devem ou não serem reclassificados, de modo a atrair a competência do juizado especial criminal, são questões que devem ser examinadas pelo juízo, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.